Tribunal: TJMT
Processo: 1013572-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013572-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FLAVIANO ALVES SILVA (AGRAVANTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), FLAVIANO ALVES SILVA - CPF: 015.750.053-52 (AGRAVANTE), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – ACOLHIMENTO – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS PARA INCLUIR PERÍODOS DE PENA CUMPRIDA – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O REEDUCANDO COMPARECEU EM JUÍZO PARA CUMPRIR A CONDIÇÃO IMPOSTA EM REGIME SEMIABERTO NOS PERÍODOS IMPUGNADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inviável a apreciação pelo Tribunal de Justiça de pedidos formulados pela defesa não submetidos ao Juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, violando ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Incabível a retificação do cálculo de penas para incluir como pena cumprida os períodos que a defesa alega que o reeducando compareceu em Juízo, cumprindo a condição que lhe foi imposta em regime semiaberto, se não há nos autos qualquer documento comprobatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Flaviano Alves Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do processo n. 0012094-64.2014.8.11.0015, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas efetuado, a fim de constar os períodos que teria cumprido pena em regime semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela retificação do cálculo de pena para incluir os períodos de janeiro, março, abril, maio e junho de 2014 e dezembro de 2015, como tempo de pena cumprida em regime semiaberto; pelo reconhecimento da prescrição em relação à falta grave ante o descumprimento das condições impostas; pela extinção do processo n. 0005781-51.2010.8.11.0040 pelo integral cumprimento; pelo reconhecimento do tráfico privilegiado quanto à primeira condenação, afastando a natureza hedionda do crime, e, alterando, por conseguinte, a fração para fins de progressão de regime; ou ainda, pela alteração da fração de progressão para 2/5 considerando que não era reincidência específica (Id. 95970985, pp. 215-257).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida (Id. 95970985, pp. 275-279).

Em juízo de retratação, a decisão objurgada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 95970985, p. 283).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
do recurso e, na parte conhecida, pelo
desprovimento

(Id. 99850965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO

Imperioso apreciar de início a preliminar arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça de não conhecimento parcial do presente recurso de agravo em execução.

O eminente procurador manifestou-se que parte dos pedidos formulados pela defesa em suas razões recursais não foram submetidos à apreciação do Juízo de primeiro grau, o que torna inviável a análise de tais pleitos neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

De fato, verifica-se que os pedidos referentes ao reconhecimento da prescrição em relação à falta grave ante o descumprimento das condições impostas; extinção do processo n. 0005781-51.2010.8.11.0040 pelo integral cumprimento; reconhecimento do tráfico privilegiado quanto à primeira condenação, afastando a natureza hedionda do crime, e, alterando, por conseguinte, a fração para fins de progressão de regime; e alteração da fração de progressão para 2/5 considerando que não era reincidência específica, não foram submetidos ao Juízo de primeira instância.

Assim, acolho a preliminar suscitada pela PGJ e
conheço parcialmente
do recurso manejado pela defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Superada a preliminar arguida, passo ao exame meritório.

Conforme relatado, o agravante
Flaviano Alves Silva
visa no presente recurso que sejam considerados como tempo de pena efetivamente cumprida, em regime semiaberto, os períodos de janeiro, março, abril, maio e junho do ano de 2014 e dezembro de 2015.

Consta das razões recursais que esses períodos não foram considerados no cálculo de penas do reeducando e que o Juízo
a quo
indeferiu o pleito de retificação do cálculo realizado para incluí-los. A defesa afirma que o agravante cumpriu a pena, comparecendo em Juízo nesses meses mencionados, embora suas assinaturas tenham “sumido”.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva
não merece prosperar
.

Dessume-se que o agravante, atualmente, possui duas condenações transitadas em julgado em seu desfavor:

1-

Pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, crime de tráfico de drogas, processo n. 0005781-51.2010.8.11.0040;

2-

Pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, crime de tráfico de drogas, processo n. 0004742-38.2018.8.11.0040.

A respeito do que agora se insurge, extrai-se que o reeducando, ora agravante, estava cumprindo pena em regime prisional semiaberto e uma das condições que lhe foram aplicadas era de comparecimento mensal em Juízo.

No cálculo de penas impugnado, considerou-se como pena cumprida apenas os demais períodos/meses que o recorrente compareceu perante aquele Juízo, de acordo com os documentos juntados ao feito, nos quais se verifica a sua assinatura.

Desse modo, não constaram os períodos de janeiro, março, abril, maio e junho de 2014 e dezembro de 2015, que o agravante ora se insurge.

Diante disso, a defesa formulou perante o Juízo de origem pedido de retificação do cálculo de penas, a fim de considerar os citados meses, o qual foi indeferido e por essa razão interpôs o presente recurso.

Oportuno trazer o disposto na decisão agravada,
in verbis
:

“(...) Cuida-se de execução penal distribuída em desfavor do reeducando Flaviano Alves Silva, onde são reunidas quatro condenações criminais.

No mov. 13.1, foi concedido indulto ao reeducando em relação às guias decorrentes das ações penais no 87-04.2010.811.0040 e 1040-65.2010.811.0040, considerando o período de prisão cautelar.

Através da DPE, o acusado apresentou pedido de retificação do atestado de pena juntado no mov. 50.1.

Aberto vistas ao Parquet ̧ ele permaneceu silente.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório do essencial. Passo a decidir.

Primeiramente, considerando que o pedido da defesa foi feito de forma genérica e sem a comprovação documental dos períodos requeridos, sem observar sequer os períodos já constantes no cálculo, INDEFIRO-O.

Adiante, para maior celeridade, lança-se na aba eventos dos respectivos movimentos onde constam os comparecimentos do reeducando.

Superada a impugnação da Defesa, tendo o MPE permanecido silente, homologo o Atestado de Pena juntado no mov. 50.1.

Atingida a data prevista para progressão de regime da pena sem nenhum fato superveniente, intime-se o MP e em seguida a defesa para manifestação.

Após, conclusos.

Intime-se pessoalmente o reeducando com cópia do atestado de pena.
(...)” –
Id. 95970985, p. 193.

Importante ressaltar que foram devidamente considerados os períodos em que houve a comprovação documental de que o reeducando/agravante compareceu no Juízo, nos termos da condição que lhe foi imposta para cumprimento do regime semiaberto.

Ocorre que a defesa não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois, embora tenha alegado que não foram considerados os períodos de janeiro, março, abril, maio e junho de 2014 e dezembro de 2015, não comprovou que o reeducando realmente compareceu em Juízo nesses meses, de modo que trouxe aos autos somente os documentos referentes aos demais períodos, os quais já foram considerados no cálculo de penas.

Fato é que inexiste documento comprovando que o agravante compareceu em Juízo nesses períodos impugnados, pois não consta sua assinatura nesses meses, o que torna inviável a presunção de que efetivamente cumpriu a pena. Saliente-se que não há razão plausível para ter “sumido”, leia-se retirado do processo, as assinaturas respectivas de comparecimento do reeducando.

Sendo assim, não vejo como reformar a decisão proferida pela magistrada singular, uma vez que indeferiu fundamentadamente o pleito defensivo de retificação do cálculo de penas para incluir períodos de cumprimento de pena, por não haver prova nesse sentido, devendo ser mantido o cálculo efetuado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do presente recurso, e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021